Tribunal: TJPA
Processo: 0001663-72.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001663-72.2020.8.14.0048

APELANTE: EDMILSON FERREIRA BORGES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SOBEJANTES RELATIVOS À VERSÃO ACUSATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INCABIMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ENTORPECENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO RESTRITIVA DE DIREITO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo delito a ele irrogado. A apreensão da droga encontrada de posse do recorrente é inconteste e por ele assumida, ainda que por intermédio de confissão qualificada, já que afirma que o material ilícito seria destinado a seu consumo individual. A prática da traficância, entretanto, revela-se inconteste, lastreada nos depoimentos policiais harmônicos, que esclarecem que, anteriormente à abordagem, informações já relacionavam a pessoa do recorrente à venda de entorpecentes no local, inclusive, rotineiramente. Acrescente-se que, aos policiais, foram repassadas as informações específicas acerca da vestimenta usada pelo acusado. Ademais, revela a prova oral que, além da droga apreendida nas vestimentas do réu, parte da droga também estava na água, sendo observado o instante no qual o apelante se desfez do material ilícito, ao notar a chegada dos policiais.

2. Não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada condição de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas se revelam comumente concomitantes. As circunstâncias da prisão em flagrante, com notícia da efetiva traficância no local, apreensão de drogas na vestimenta do apelante, e observação de que se defesa de outra parte do entorpecente, refutam, em absoluto, a tese de que a droga seria destinada para consumo individual.

3. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. No caso, em que pese a primariedade do apelante ao tempo do crime, sua vasta folha de antecedentes criminais, denota notória dedicação a atividades ilícitas, inclusive, relacionadas à narcotraficância.

4. Inalterada a pena cominada, superior a 04 (quatro) anos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDMILSON FERREIRA BORGES DE SOUZA
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA (ID 18438426), que o condenou como incurso no tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreita criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18438345) que no dia 06 de março de 2020, no período da tarde, durante ronda de rotina, policiais foram informados por populares acerca de um nacional, trajando camisa azul e bermuda marrom, que estaria comercializando entorpecentes em via pública, mas precisamente às proximidades do “Porto Grande”, Bairro Porto Grande, localizado no Município de Salinópolis/PA. Ao chegarem ao local indicado, o réu foi avistado e, ao procederem a revista pessoal, com ele foram encontradas várias “petecas” da substância vulgarmente identificada como “maconha”.

Acrescenta a incoativa que no momento da abordagem foi observada a presença de um segundo sujeito, suposto comparsa do recorrente, o qual, entretanto, lançou-se na água a fim de evitar a prisão. Afirma, ainda, que a guarnição também pôde visualizar o instante em que o réu conseguiu jogar na água parte da droga que portava.

Em
razões recursais
(ID 18438427), clama a defesa pela absolvição do acusado, ancorada na tese de insuficiência de provas. Salienta que o réu assume a propriedade da droga ilícita, a qual, entretanto, seria destinada a seu consumo, pois usuário de entorpecente, não logrando êxito o
Parquet
em comprovar a destinação mercantil da substância ilícita.

Outrossim, roga pelo reconhecimento da minorante do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, com redução da reprimenda na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), pois, em que pese a apelante não ostente bons antecedentes, é primário e não integra organização criminosa. Por conseguinte, seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, a teor do art. 44, do Código Penal Brasileiro.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18438427), a representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento do apelo
manejado,

para que haja desclassificação para o tipo do art. 28, da Lei de Drogas.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas. Art. 28, da Lei n.º 11.343/2006:

Clama a defesa pela absolvição do acusado, ancorada na tese de insuficiência de provas. Salienta que o réu assume a propriedade da droga ilícita, a qual, entretanto, seria destinada a seu consumo, pois usuário de entorpecente, não logrando êxito o
Parquet
em comprovar a destinação mercantil da substância ilícita.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 18438346, pág. 03); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 18438346, pág. 06); do Laudo de Constatação Provisória (ID 18438346, pág. 18); e do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo n.º 2020.02.001040-QUI (ID 18438354, pág. 07), que assim atesta:

“2-DO MATERIAL:

Tratam-se de vinte e sete invólucros, confeccionados em pedaços de filmes plástico transparente, todos contendo erva seca, prensada, pesando 12 gramas, com embalagens. E uma porção de erva seca, acondicionada em um saco plástico transparente, pesando 23 gramas, com embalagem. Dando um total de 35 gramas, com embalagens.

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos.

A testemunha
Flávio Henrique Santos Nascimento
, em juízo, é enfática no tocante à abordagem do apelante, surpreendido de posse do material entorpecente, após notícia da prática da traficância no local, confira-se:

“Que estavam realizando uma ronda no mercado do porto grande quando foram abordados por um senhor que informou que havia um indivíduo usando uma camisa azul e bermuda marrom vendendo drogas na ponte do porto grande; que ao chegar no local havia duas pessoas na ponte; que um deles conseguiu fugir pulando na água, mas o outro permaneceu no local; que ao revistar o acusado, foi encontrado com ele uma certa quantidade de ‘maconha’ em porções para a venda e uma outra quantidade foi encontrada na água.”

Em consonância, citem-se as declarações da testemunha
Wilben Pontes Lemos,
o qual relata que policiais receberam informações acerca da venda de entorpecentes, efetuada, inclusive, frequentemente, pelo acusado no local, descrevendo as características do mesmo, veja-se:

“Que enquanto realizavam ronda no mercado do Porto Grande, receberam uma denúncia dos moradores locais, os mesmos informaram que o acusado vendia entorpecentes com frequência no local e logo em seguida descreveram as características do acusado. Que ao se aproximar do local havia dois indivíduos e um deles coincidia com as características descritas pelas pessoas que residem no bairro. Que ao avistarem a polícia, ambos tentaram fugir, mas só um conseguiu; que não se recorda a quantidade de entorpecentes que estava na posse do suspeito, além das drogas encontradas com o réu, também foi encontrado uma certa quantidade de drogas na água, o acusado informou que as drogas encontradas eram do outro suspeito e correu apenas por medo.”

Não diverge a narrativa da testemunha
Alan Ricardo dos Santos
, no que pertine à dinâmica criminosa, vejamos:

“Que estavam no mercado do Porto Grande realizando uma ronda quanto receberam uma denúncia de um cidadão que lhe informou a presença de uma pessoa trajando uma camisa azul e bermuda marrom vendendo drogas no ‘trapiche’ do porto grande; que ao chegar no local, antes da abordagem ser feita o suspeito se desfez de parte das drogas e o restante foi encontrado com o suspeito no momento da revista.”

O recorrente
Edmilson Ferreira Borges de Souza
, por seu turno, em interrogatório judicial, afirma que no momento da abordagem policial estava trabalhando “puxando peixe”; que encontram em sua posse em torno de 35g (trinta e cinco gramas) de “maconha”, a qual seria destinada a seu consumo. Que o pescador de vem comprou a droga fugiu no momento da chegada dos policiais e que o entorpecente encontrado na água era dele. Acrescenta que mentiu no primeiro depoimento, pois estava nervoso e com medo de receber represálias.

De todo o colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo delito a ele irrogado.

A apreensão da droga encontrada de posse do recorrente é inconteste e por ele assumida, ainda que por intermédio de confissão qualificada, já que afirma que o material ilícito seria destinado a seu consumo individual.

A prática da traficância, entretanto, revela-se inconteste, lastreada nos depoimentos policiais harmônicos, que esclarecem que, anteriormente à abordagem, informações já relacionavam a pessoa do recorrente à venda de entorpecentes no local, inclusive, rotineiramente. Acrescente-se que, aos policiais, foram repassadas as informações específicas acerca da vestimenta usada pelo acusado. Ademais, revela a prova oral que, além da droga apreendida nas vestimentas do réu, parte da droga também estava na água, sendo observado o instante no qual o apelante se desfez do material ilícito, ao notar a chegada dos policiais.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido no exato momento da venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “trazer consigo” substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação por ele desenvolvida, considerando, sobretudo, as circunstâncias de sua prisão, indicativa da existência de traficante local, previamente noticiada por populares.

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, em que pese o pronunciamento do
Parquet
de 2º grau, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
se revelam comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas, consoante outrora frisado, comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles o de “trazer consigo”, sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

Segundo prova angariada, o réu, em sua abordagem, não apresentou qualquer indicativo de ter efetivado o consumo de drogas; tampouco foram observadas com ele condições sugestivas de consumo.

Lado outro, as circunstâncias da prisão em flagrante, com notícia da efetiva traficância no local, apreensão de drogas na vestimenta do apelante, e observação de que se defesa de outra parte do entorpecente, refutam, em absoluto, a tese de que a droga seria destinada para consumo individual.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da destinação mercantil da droga apreendida, de
forma convicta e inquestionável.

2. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Roga a defesa pelo reconhecimento da minorante do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, com redução da reprimenda na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), pois, em que pese a apelante não ostente bons antecedentes, é primário e não integra organização criminosa. Por conseguinte, seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, a teor do art. 44, do Código Penal Brasileiro.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

"§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Ao negar a concessão de tal privilégio, ponderou o Magistrado sentenciante na fundamentação de seu
decisum
, que
“o acusado registra antecedentes, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.”

A que se pode notar, em que pese a primariedade do apelante ao tempo do crime, sua
vasta folha de antecedentes criminais
(ID 18438346, pág. 20-21),
denota notória dedicação a atividades ilícitas, inclusive, relacionadas à narcotraficância.

Colhe-se que o réu possui
condenação por fato anterior
nos autos da Ação Penal de n.º 0001498-32.2012.8.14.0201, como incurso no crime do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, cujo
trânsito em julgado
ocorrera em 23/05/2022, posteriormente, portanto, aos fatos sob apuração. Inobstante,
“Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.”
(STJ, AgRg no HC n. 883.914/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Ademais, o réu ainda registra outra Ação Penal, de n.º
0005303-30.2013.8.14.0048
, ainda
em andamento
, na qual também responde por fato anterior relacionado ao crime de tráfico de drogas. E ainda, ostenta
condenação
, por igual delito, ainda
não transitada em julgado
, por fato anterior, apurado em sede do Processo de n.º
0001843-30.2016.8.14.0048
.

Ressalte-se que, do caso vertente, ainda
despontam peculiaridades que devem ser sopesadas concomitantemente ao histórico criminal do apelante
. Isto porque,
ainda que considerada a primariedade do réu ao tempo do crime, a dinâmica delitiva exposta aos autos não deixa dúvidas de sua prévia e rotineira dedicação à atividade da traficância, como meio para seu sustento.
Consoante prova oral, foi apontado aos policiais que o apelante efetuava a comercialização de entorpecentes de forma rotineira no local, o que vem a ser robustecido, inclusive, pelos registros criminais do apelante provenientes da Comarca de Salinópolis.

Não restam preenchidos, portanto, os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, vez que comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, denotando que o agente orientava sua conduta de forma habitual para a prática do tráfico de entorpecentes.

Inalterada a pena cominada, superior a 04 (quatro) anos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença obstaculizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024